Tribunal: TCU
Processo: 008.050/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3616/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.050/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alaiz Regina de Andrade (XXX.588.127-XX); Alessandra Camargo da Silveira (XXX.047.927-XX); Alessandra Maria Silva Marques (XXX.078.027-XX); Alessandra Souza Campany (XXX.874.377-XX); Alessandra do Desterro (XXX.776.947-XX); Alexandra Loio Amenta Portugal (XXX.412.707-XX); Alexandre Alves da Silva (XXX.268.417-XX); Alexandre Viveiros de Carvalho (XXX.403.537-XX); Alexandre de Miranda e Lemos (XXX.968.557-XX); Aline Freitas da Silva Coutinho (XXX.344.037-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.